Tribunal: CARF
Processo: 13888.901385/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901385/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.422 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)

Exercício: 1996
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO.
Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS, bem como
aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
formalizados antes da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou
seja, antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte apresentar seu pleito é de
cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou
a maior que o devido. Tese dos 5 + 5.
No caso, considerando-se que pedido foi realizado em 20/09/2006, quando o
contribuinte transmitiu a Dcomp., e considerando que recolhimento indevido
ocorreu em 30/08/1996, é de se reconhecer que o direito creditório pleiteado
encontra-se fulminado pela decadência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.421, de 18 de julho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13888.901389/2010-04, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901385/2010-18
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901385/2010-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão proferido pela DRJ, que julgou
improcedente a manifestação apresentada, para manter o crédito tributário exigido.
Na origem, a empresa acima qualificada, por meio de PER/COMP requereu a
compensação de crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, indicando um suposto
recolhimento.
Como resultado da análise, foi emitido Despacho Decisório eletrônico, declarando
a inexistência do crédito postulado, ante à constatação de que o DARF discriminado no
PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, onde juntou o comprovante de arrecadação do DARF que suportaria seu pleito,
implicando, em sua ótica, automaticamente no reconhecimento do crédito pleiteado, em face de
sua existência.
Enviados os autos à DRJ, sobreveio a decisão recorrida, que julgou improcedente
a manifestação apresentada.
Em resumo, constatou haver, de fato, divergência entre o crédito pleiteado e o
indicado no Per/Dcomp, em razão da data de recolhimento. Na sequência, admitiu que poderia
até tratar o caso como mero lapso no preenchimento do Per/Dcomp., porém, afastou a tese, ante
à constatação de que esse mesmo lapso teria sido cometido em outras declarações. E,
acrescentou mais um fato impeditivo, qual seja, que o direito creditório em questão encontrava-
se fulminado pela decadência.
Após sua regular intimação, a interessada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, com juntada de novos documentos, com intuito de demonstrar a
existência das retenções relacionadas em seu pleito. Ao final, pugna pelo provimento do seu
recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901385/2010-18

A controvérsia cinge-se à existência ou não de fato impeditivo para o
reconhecimento de direito creditório postulado, oriundo do pagamento
indevido ou a maior efetuado em 30/08/1996, a título de CSLL.
O Despacho Decisório indeferiu de plano o pleito do contribuinte, ante à
constatação de inexistência do DARF indicado no Per/Dcomp. Este fato
impeditivo foi contraditado pelo contribuinte, quando, em sede de
manifestação, apresentou o comprovante de arrecadação via DARF,
porém com data distinta daquela informada na Per/Domp.
Porém, colocada a questão em julgamento, a DRJ reconheceu que a data
informada no Per/Dcomp estaria errada e a correta seria 30/08/1996, mas,
ao analisar a questão sob o prisma de erro de preenchimento, entendeu
que não seria o caso de considerá-lo, tendo em vista que o contribuinte
teria cometido tal erro em diversas outras oportunidades, quando da
transmissão de outras Per/Dcomps., o que, no seu entender, poria em
dúvida se estaríamos diante mesmo de um mero lapso no preenchimento
da declaração.
Logo, a questão controvertida deveria ser a existência ou não de mero de
preenchimento de obrigação acessória e se esse erro seria fato impeditivo
ao pleito compensatório do contribuinte.
Porém, em recurso, o contribuinte alega apenas prescrição intercorrente e
impertinência da incidência dos juros de mora após 360 dias. Então,
passo a me manifestar sobre as matérias alegadas.
A prescrição intercorrente administrativa está assim prevista na Lei no
9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso.
§2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também
constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
(destacado)
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, a prescrição intercorrente ocorre em processos em
andamento que estiverem paralisados por mais de 3 anos,
pendentes de julgamento/despacho mediante manifestação das
autoridades ou da própria parte interessada. E a lei determina que não se
aplica aos processos de natureza tributária.
Diante de Decisões reiteradas sobre o assunto, o CARF sumulou esse
tema nos seguintes termos:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901385/2010-18

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A Súmula acima é bastante clara no sentido de não ser aplicável
essa prescrição aos processos administrativos fiscais. No caso
alegado pela Recorrente, houve um descuido de pesquisa, pois tal
Súmula está em vigor desde 2006 e não deveria ter sido utilizada
como argumento principal na sua defesa.
Aliás, a parte não juntou nenhum outro documento tampouco tentou
provar a pertinência do crédito não homologado. Simplesmente
alegou prescrição intercorrente sem nenhuma outra menção ao
crédito.
Quanto aos juros de mora, está prevista sua incidência na Lei
9.065/95 e devem incidir a partir do mês seguinte ao do fato gerador até
a data de pagamento, sendo essa a previsão expressa na legislação.
Dito isto, diante da falta de outras provas que corroborem o valor
creditício pleiteado, já se poderia negar provimento ao recurso
voluntário.
Mas, embora inexista alegação em recurso, penso que o fundamento
utilizado pela DRJ, para negar provimento à manifestação antes lançada,
deve ser analisado, ainda que seja para confirmá-lo.
Relativamente a essa matéria, de fato, destaca-se que o pronunciamento
do STF no julgamento do RE no 566.621 Rio Grande do Sul, Relatora
Exma. Ministra Ellen Gracie, bem como do STJ no julgamento do REsp
no 1.269.570 Minas Gerais, Relator Exmo. Ministro Mauro Campbell
Marques, com efeito repetitivo.
De acordo com estes julgamentos, para os pedidos protocolados antes da
vigência da Lei Complementar 118, de 2005, ou seja, antes de
09/06/2005, o que não é o caso dos autos, o prazo para o contribuinte
pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN,
somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo
código. Tese dos 5 + 5.
O referido acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) restou assim
ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO
–VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS
AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901385/2010-18

contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts.
150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5
anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a
lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao
controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a
eficácia da norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que foi prolatado após a decisão do STF:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI
INTERPRETATIVA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
NOS
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005. POSICIONAMENTO DO STF.
ALTERAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SUPERADO
ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE DE
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE,
Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso
representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o
art. 3o da LC 118/2005 somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas
sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a
jurisprudência deste STJ passou a considerar que, relativamente aos pagamentos
efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito é de cinco
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901385/2010-18

anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores,
a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n.
566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi
fixado marco para a aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se
em consideração a data do ajuizamento da ação (e não mais a data do
pagamento) em confronto com a data da vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de
princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte
Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente
em havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do
CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art.
3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do
pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP,
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008." (Grifos no original)
O entendimento acima foi, inclusive, sumulado por este Tribunal
Administrativo conforme a seguir:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Nestes termos, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, caso o pedido tenha sido protocolado antes de 09 de junho
de 2005,o prazo para se pleitear a restituição/compensação de é de cinco
anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais cinco,
contados da homologação tácita do lançamento, totalizando 10 (dez)
anos.
E, se o pedido foi protocolizado após o dia 09 de junho, o termo inicial
para a contagem do prazo em questão deve ser o pagamento antecipado,
efetuado pelo contribuinte nos termos do art. 150, inciso I, do CTN, ou
seja, de apenas 5 (cinco) anos.
No caso em tela, o pedido foi realizado em 20/09/2006, quando o
contribuinte transmitiu a Dcomp. Considerando que recolhimento
indevido ocorreu em 30/08/1996, reconheço o transcurso de mais de
cinco anos do pagamento antecipado, o que impõe a conclusão que, de
fato, o crédito pleiteado encontra-se fulminado pela decadência.
Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901385/2010-18

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Original